Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717968-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708601-35.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Pleiteia, em síntese, que, diante das tentativas frustradas de satisfação do crédito, busca agora a penhora de bens móveis da empresa executada, ressalvados aqueles impenhoráveis previstos no art. 833 do CPC. Defende que a expedição de mandado se justifica porque apenas com o cumprimento do mandado será possível identificar os bens passíveis de penhora. Sustenta estarem presentes os elementos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, posto que o arquivamento dos autos poderá lhe causar dano irreparável. Tece demais considerações e cita julgado que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens localizados no estabelecimento comercial da empresa executada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de confirmar a medida liminar ora vindicada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Sem preparo, haja vista a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 234002859 – autos de origem): I - A Parte Exequente requereu a penhora dos bens que guarnecem o estabelecimento da Parte Ré. Assim, embora o art. 833, V do CPC vede a penhora de livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, a contrario sensu, poderia ser objeto de penhora outros bens prescindíveis a atividade da empresa. Entretanto, levando-se em conta as diligências infrutíferas no sentido de obter bens para quitar o débito, como pesquisa ao sistema bacenjud e renajud, a probabilidade de se localizar, no interior da empresa, bens que possam ser penhorados é muito remota. II - Diante disso, indefiro o pedido de expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção, para ser cumprido na empresa DISBRAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA. No mais, verifica-se que o presente cumprimento de sentença teve início em 2017, contudo, passados mais de 07 anos, não foi possível localizar bens a fim de saldar completamente a dívida. III - Em vista disso, caracterizada a inexistência de bens penhoráveis, determino a SUSPENSÃO do processo, com apoio no artigo 921, III, do CPC, por um ano, contado a partir da preclusão desta decisão, durante o qual permanecerá suspensa também a contagem da prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Outrossim, determino o encaminhamento dos autos ao arquivo provisório. IV - Findo o prazo anual de suspensão, a prescrição intercorrente retomará seu curso automaticamente, conforme disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, e, além disso, a parte credora deverá ser intimada para impulsionar o processo, em CINCO DIAS. Consoante relatado, o ente federado exequente, ora agravante, requer a tentativa de penhora de bens móveis que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa executada, ora agravada. O Código de Processo Civil ao dispor sobre a impenhorabilidade traz a seguinte disposição: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Sigo o entendimento jurisprudencial no sentido de que a impenhorabilidade das ferramentas, utensílios e instrumentos úteis ao exercício da atividade laboral deve ser tratada com cuidado, sob pena de impedir a penhora de qualquer bem móvel. Dessa forma, a referida impenhorabilidade só se aplica nos casos em que o bem é utilizado como ferramenta essencial de trabalho ou é absolutamente necessário ao exercício da função. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada possui amparo legal, nos termos do art. 835, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Infrutíferas as demais diligências para localizar bens passíveis de penhora de propriedade da executada, é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação endereçado à sede da empresa devedora, a fim de prestigiar os princípios da efetividade da execução e da cooperação. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1976819, 0708862-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) (destacado) Na hipótese, diante da ausência do pagamento do débito e o fracasso das diligências possíveis efetuadas para a satisfação do crédito executado, a medida pretendida pela parte agravante, consistente na expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa agravada se revela prudente e cabível, uma vez que visa a possibilitar uma possível penhora de bens para a satisfação do crédito. À vista disso, para averiguação da existência ou não destes bens por parte do magistrado, é necessária a expedição do referido mandado a ser cumprido por oficial de justiça, não sendo razoável presumir que todos os bens encontrados serão impenhoráveis ou determinar a antecipada prova de sua existência pela parte exequente. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DOS BENSDESNECESSÁRIOS À ATIVIDADE PROFISSIONAL 1. Admite-se a penhora de móveis que não sejam úteis ou necessários ao exercício da profissão. 2. A expedição de mandado de penhora e avaliação não impede que o devedor comprove a necessidade/utilidade. (Acórdão 1918297, 07075595820248070000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJE: 27/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BENSPENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO.SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, defere-se a expedição demandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa, observando-se a regra contida no artigo 833, inciso V, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1406097, 07246480220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento:9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Expedição de mandado de penhora e avaliação de bens em estabelecimento comercial da executada. Princípio da cooperação. Possibilidade. recurso provido. I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de mandado de verificação e penhora no estabelecimento comercial da executada para satisfazer débito referente a honorários de sucumbência. II. Questão em discussão: 2. Análise sobre a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens no endereço da pessoa jurídica executada, conforme o princípio da cooperação e as disposições do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir: 3. A executada responde com todos os seus bens pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789), incluindo bens móveis penhoráveis (CPC, art. 835, V), devendo a penhora incidir sobre tantos bens quanto bastem para pagamento da dívida (CPC, art. 831). 4. Nos termos do CPC, art. 829, §1o, e do art. 154, I e V, compete ao oficial de justiça efetuar a penhora e avaliação dos bens no local, certificando a presença de bens guarnecidos no estabelecimento comercial da devedora. 5. A jurisprudência do TJDFT tem reconhecido a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação em estabelecimentos comerciais de pessoas jurídicas devedoras, sendo o mandado medida cabível e proporcional para auxiliar a efetividade da execução. IV. Dispositivo e Tese: 6. Recurso provido para reformar a decisão e autorizar a expedição de mandado de verificação e avaliação de bens, a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento da devedora. TESE: Deve-se autorizar as diligências cabíveis judicialmente para a localização de bens penhoráveis do devedor para que haja a cumprimento da obrigação executada. ____________________ V. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 829, §1o, 831, 835, V, e 154, I e V. (Acórdão 1946792, 0740735-28.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, tenho como presentes os requisitos para o deferimento do pedido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a expedição de mandado de penhora, avaliação e remoção de bens a ser cumprido por oficial de justiça no estabelecimento comercial da empresa ora agravada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 9 de maio de 2025 18:14:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador